Tribunal: TJDFT
Processo: 0734131-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0734131-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEIDE BARBOSA DE SOUZA AGRAVADO: UNIAO PIONEIRA DE INTEGRACAO SOCIAL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por NEIDE BARBOSA DE SOUZA (executada), contra decisões interlocutórias proferidas pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id. 138730423 – p. 1 e Id. 139132354 – pp. 1/2 ambos dos autos principais) que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (Processo n.o 0733973-95.2021.8.07.0001), indeferiu o pedido de suspensão da execução na origem e determinou a aposição de restrição de transferência e de circulação sobre o veículo de propriedade da ora agravante, qual seja, I/FIAT SIENA FIRE FLEX, Placa JIJ6555, ano/modelo 2009/2010. Ademais, determinou a expedição de mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção do referido bem ao depósito público. Em Id. 40187477 - pp. 1/5, esta Relatora deferiu parcialmente o efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão recorrida, no ponto em que determina a expedição de mandado de remoção do bem ao depósito público até o julgamento de mérito do presente recurso, ficando a agravante, neste período, como depositária fiel. Em petição de Id. 41729792 – pp. 1/4, a exequente/agravante comunica o descumprimento da liminar parcialmente concedida no Id. 40187477 - pp. 1/5, ao argumento de que o juízo de origem exarou a decisão de Id. 142530344 – p. 1 dos autos principais em sentido contrário à referida decisão proferida por esta Relatora, já o aludido decisum possibilita que o veículo da ora agravante seja removido ao depósito público, antes do julgamento do presente agravo de instrumento. Confira-se: “Antes de decidir acerca dos pedidos formulados pela executada nas petições ID 140927662 e ID 141064711, concedo à exequente o prazo de 15 dias para se manifestar, inclusive sobre o laudo de avaliação ID 141064712. Na mesma ocasião, a parte deverá esclarecer se pretende alienar o bem por iniciativa própria, adjudicação ou leilão judicial. Esclareço às partes que, na hipótese de se optar pelo leilão judicial, este Juízo observará o procedimento estabelecido pelo Código de Processo Civil, com a remoção do veículo para depósito público, a fim de assegurar que o veículo esteja disponível para eventuais interessados e promover a razoável duração do processo.” (Id. 142530344 – p. 1 dos autos principais) Ademais, a ora recorrente informa que a parte exequente/agravada já se manifestou nos autos principais, comunicando que pretende que seja realizado o leilão judicial (Id. 143739184 – p. 1 dos autos de origem). Nesse contexto, tendo em vista a aludida notícia de descumprimento da liminar, solicito ao juízo a quo que esclareça o suposto descumprimento, tendo em vista que a liminar sobrestou a expedição de mandado de remoção do bem discutido nos autos ao depósito público até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora